Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS SUPOSTOS OFENSORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
3. Nos casos em que se envolve violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Na espécie, existem indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, em razão do contexto conflituoso com os reclamantes – com supostas ameaças e injúrias – que, conforme atestado médico, vem lhe causando crises de pânico e de ansiedade, de modo que restou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. Preliminar rejeitada, recurso em sentido estrito conhecido como reclamação criminal e, no mérito, não provida, para manter a decisão que deferiu, em desfavor dos reclamantes, a medida protetiva de urgência de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima.